Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-48.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.

CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – Negativa de cobertura. Conduta abusiva. Perda expressiva de peso em decorrência de cirurgia bariátrica. Evidente que a perda de 50 kg, por si só, é capaz de gerar transformações no corpo impossíveis de recuperar de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.

CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – Negativa de cobertura. Conduta abusiva. Perda expressiva de peso em decorrência de cirurgia bariátrica. Evidente que a perda de 50 kg, por si só, é capaz de gerar transformações no corpo impossíveis de recuperar de forma natural, sendo devida a intervenção cirúrgica. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE – Mesmo se o C. STJ não consolidasse seu posicionamento, a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos seria suficiente para a concessão das r. cirurgias. O direito à saúde é um direito humano fundamental e indispensável para o gozo dos demais direitos. O direito à saúde não é garantido apenas com a ausência de enfermidades e doenças, mas também como um completo bem-estar físico, mental e social. Cobertura das cirurgias plásticas reparadoras no caso de excesso de pele resultante de cirurgia bariátrica é devido.

DANOS MORAIS – Cabimento. Negativa de cobertura da cirurgia causa constrangimento perante a sociedade e pela própria negativa de acesso à saúde. Agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada atestada por laudos médicos e psicológicos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.